Tribunal: TJBA
Processo: 8007747-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007747-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRLAN DE JESUS DA CONCEICAO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pela EMBASA contra decisão monocrática que, em sede de tutela antecipada, determinou a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por suposta preterição decorrente de contratações terceirizadas para a mesma função. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, quando comprovada a preterição por meio de contratação de terceirizados para funções equivalentes, durante a vigência do concurso. III. Razões de decidir A jurisprudência do STF, especialmente no Tema 784, admite o direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária, inclusive mediante contratação de terceirizados. No caso, a documentação juntada demonstra contratações terceirizadas para as mesmas funções, dentro do prazo de validade do certame, o que configura a exceção prevista para o reconhecimento do direito à nomeação. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC e não se verifica perigo de dano inverso à administração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº 8007747-73.2025.8.05.0000, em que figura como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e como agravado IRLAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões adiante explanadas. MM-02